Tribunal: STF
Processo: ADI 2820
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Governador do Espírito Santo ajuizou, em 7 de janeiro de 2003, esta ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda de n. 35/2001, por meio da qual acrescentados os §§ 4º, 5º, 6º e 7º ao art. 122 da Constituição local, com o seguinte teor: 



    Art. 122. A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o Estado, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos termos da lei complementar, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual. 



    [...]



    § 4º Os integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa são remunerados por iguais subsídios. 



    § 5º Compete à Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa a representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo nos atos praticados pelos seus representantes ou por sua administração interna. 



    § 6º A Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa têm por chefe os respectivos Procuradores Gerais, nomeado dentre os integrantes ativos de suas carreira.



    § 7º Os membros integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa serão julgados e processados perante o Tribunal de Justiça. 



    O proponente articula a usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo (CF, arts. 61, § 1º, II, a, c e e, e 84, VI). Frisa violados os art. 37, XIII; 84, I, II e XVI; 131, § 1º; e 132, caput, da Carta da República.



    A Assembleia Legislativa defende a higidez constitucional das normas.



    O Advogado-Geral da União, remetendo a precedentes do Supremo, alega a inconstitucionalidade dos §§ 5º, 6º e 7º. 



    O Procurador-Geral da República opina pela procedência parcial do pedido, apenas quanto ao § 5º.



    Foram admitidas, na condição de amici curiae, a Associação dos Procuradores de Estado do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo e a Associação Nacional dos Procuradores de Estado.



    É o relatório.



    2. Constato a superveniência da Emenda de n. 108, de 22 de maio de 2017, à Constituição do Estado do Espírito Santo, por meio da qual foi dada nova redação ao § 6º do art. 122. Transcrevo o teor atualizado do dispositivo:



    Art. 122. […]



    […]



    § 6º A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral, nomeado dentre os integrantes de sua carreira.



    Considerando a alteração de parte do objeto da ação, é caso de o requerente dizer se pretende aditar a petição inicial. Em seguida, deverá ser aberta vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se pronunciem.



    3. Intime-se o requerente para, querendo, proceder ao aditamento da peça primeira, no prazo de quinze dias (CPC, art. 321). Depois, colham-se a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator